Tribunal: TJDFT
Processo: 0723373-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723373-78.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ANTÔNIO CÉSAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS. AUSÊNCIA CASUÍSTICA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES (CPC, ARTS. 1.012, § 1o, III E § 4o). INDEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANEEL. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. 1. Conquanto a hipótese dos autos se enquadre nas previsões contidas no inciso III do § 1o e § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), que autorizam, ope judicis, a suspensão da eficácia da sentença recorrida, não há nos autos demonstração casuística do preenchimento de nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida, mesmo se valendo da interpretação segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o). Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO NO PARTICULAR. 2. As faturas de energia cobradas são do ano de 2018, quando vigorava a Resolução n° 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que previa o IGP-M como índice de correção monetária. 3. Os apelantes realizaram o cálculo no sítio eletrônico do TJDFT e o índice de atualização monetária lá adotado é o INPC, e não o IGP-M. 4. Não há irregularidade na planilha da parte apelada, inexistindo o excesso apontado porque os apelantes utilizaram índice de correção monetária equivocado. 5. O aval constitui espécie de garantia fidejussória, própria do direito cambiário, representando declaração unilateral aposta ao título de crédito, pelo qual o avalista se compromete ao pagamento da obrigação creditícia, nas mesmas condições em que está obrigado o devedor principal. 6. Prestado o aval no termo de confissão de dívida, os apelantes/embargantes são devedores solidários, pois o avalista se equipara ao devedor-avalizado, por força do disposto noart. 899 do CC. No caso dos autos, a apelante é avalista do negócio, e não fiadora. Logo, incabível o benefício de ordem pleiteado. 7. APELO DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, apontando excesso de execução em relação aos valores apresentados pela recorrida; e b) artigos 827 e 903, ambos do Código Civil, sustentando que o benefício de ordem é aplicável aos avalistas. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF no 40.301 e na OAB/MG no 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, e as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há irregularidade na planilha da parte apelada, inexistindo o excesso apontado porque os apelantes utilizaram índice de correção monetária equivocado.” (ementa). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 827 e 903, ambos do Código Civil. Isso porque, o entendimento sufragado pelo acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. A respeito do tema, “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.027.935/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Com efeito, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF no 40.301 e na OAB/MG no 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003